Tribunal: STF
Processo: RE 1578298
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por autarquia federal contra decisão que, nos autos de ação de reclamação trabalhista cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e deferiu a inversão do ônus da prova em favor das demandantes. O agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e, subsidiariamente, afastar a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho envolvendo servidor público federal vinculado a autarquia federal; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento na teoria da distribuição dinâmica da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, ainda que envolvam servidor público federal e entidade autárquica federal, conforme dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A exclusão da competência da Justiça Federal para tais demandas decorre de opção do Poder Constituinte Derivado Reformador, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 501 do STF, que estabelecem que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento dessas causas. 5. A inversão do ônus da prova se justifica pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, considerando a hipossuficiência das demandantes e a maior capacidade do agravante em produzir prova quanto às condições de trabalho e adoção de medidas de segurança. 6. A dificuldade excessiva das demandantes em comprovar a inexistência de fiscalização e segurança no ambiente de trabalho reforça a necessidade da redistribuição do ônus probatório, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho envolvendo servidor público federal vinculado a autarquia federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. 2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base na teoria da distribuição dinâmica da prova, quando a parte demandante demonstrar hipossuficiência e dificuldade excessiva na produção da prova, sendo a parte demandada a que possui melhores condições para tal fim”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5908576-06.2024.8.09.0000, a Quinta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, RELATORA: DESEMBARGADORA ROBERTA NASSER LEONE, j. 14/04/2025)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Estadual, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACIDENTE DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS – AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO DIREITO COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1019152 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09/08/2017).  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente